Tribunal: STF
Processo: Rcl 51320
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CRFB/88, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes.



    2. In casu, não se configura a usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para a análise de incidente de contracautela realizada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    3. A questão controvertida na origem não ostenta natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua, haja vista que o deslinde da controvérsia na origem há de passar necessariamente pela interpretação de dispositivos infraconstitucionais e análise de cláusulas editalícias concernentes ao procedimento licitatório. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.